Tribunal: TJES
Processo: 5003060-28.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003060-28.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: COMUNICARE COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003060-28.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DA SILVA

RECORRIDO: COMUNICARE COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

O recorrente está assistido por advogado dativo, pelo que, defiro a gratuidade da justiça postulada.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
em face de sentença que julgou o extinto o processo, sem resolução de mérito, por entender pela incompetência do Juizado Especial Cível para o conhecimento e julgamento da lide, em razão da complexidade da causa.

O recorrente, não conformado, pugnou pela nulidade da sentença, sustentando a competência dos Juizados Especiais tendo em vista que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para o deslinde da causa.

Após análise dos autos, verifico que é o caso de manter a sentença recorrida.

O juízo sentenciante entendeu que o ponto central da questão é identificar se o alegado mau funcionamento do aparelho auditivo, adquirido pelo recorrente, é decorrente de vicio do produto ou de uso indevido, o que só poderia ser esclarecido com prova pericial, inadmissível no rito dos Juizado Especiais.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, entendo que, em que pese os argumentos contidos nas razões recursais, não é possível verificar, de forma inequívoca, se o mau funcionamento do aparelho auditivo é causado por vicio do produto sem que haja a avaliação de um
expert
que possa comprovar tal alegação.

Assim, havendo dúvida razoável quanto a origem do mau funcionamento do produto, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que o caso dos autos, de fato, necessita de produção de prova pericial incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)